Tribunal: TJSP
Processo: 0075061-91.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000165649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0075061-91.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VINICIUS BUENO PARIZE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "prejudicada a apelação,
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de VINICIUS BUENO PARIZE, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso
IV, do Código Penal, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075061-91.2012.8.26.0050 -Voto no 26.084
2
Apelação Criminal no 0075061-91.2012.8.26.0050
Apelante: Vinicius Bueno Parize
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26.084
Furto
qualificado
–
Recurso
defensivo
–
Desnecessidade de análise do mérito - Prescrição da
pretensão punitiva reconhecida em favor do
apelante.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 203/206,
acrescenta-se que o réu VINICIUS BUENO PARIZE foi condenado,
como incurso no art. 155, § 4o, inciso II c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido
substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, a ser especificada na fase da execução penal e por
uma prestação pecuniária, consistente no valor de 01 (um) salário
mínimo, em forma de cesta básica a entidade pública ou privada com
destinação social, a ser determinada na fase de execução criminal, tendo
sido concedido o direito do réu recorrer em liberdade.

Inconformado,
apela
o
réu,
buscando
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075061-91.2012.8.26.0050 -Voto no 26.084
3
reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição
e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 225/227).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo do apelo (fls.
316/321).
É o relatório.
Desnecessária a análise do mérito da questão.
O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de
reclusão.
Assim, nos termos do art. 109, inciso V, cc. o art. 110,
§ 1o, ambos do Código Penal, o lapso prescricional é de 04 (quatro)
anos. E esse prazo decorreu entre a data da decisão que revogou o
benefício da suspensão condicional do processo 04.02.2014 (fls. 92) e
a publicação da sentença 08.06.2018 (fls. 207).
Portanto, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso V, cc. o art.
110, § 1o, ambos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075061-91.2012.8.26.0050 -Voto no 26.084
4
Ante o exposto, por meu voto, prejudicada a apelação,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VINICIUS BUENO
PARIZE, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator